Tribunal: TJDFT
Processo: 0733510-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-COMPANHEIRA. OBRIGAÇÃO DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. MAJORAÇÃO.
1. A obrigação de prestar alimentos à ex-companheira decorre da obrigação de mútua assistência e do princípio da solidariedade (CC 1.566 III e 1.694).
2. Comprovado que a requerente não possui renda suficiente para o próprio sustento e possui doença que dificulta o labor, devem ser majorados os alimentos a fim de atender ao binômio necessidade-possibilidade (CC 1.694 §1o).
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.